Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714454-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA, SANDRA INACIO DOS SANTOS APELADO: SANDRA INACIO DOS SANTOS, MARCELO CRISTIANO DE ALMEIDA, GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte autora/reconvinda apelou adesivamente ao recurso da requerida/reconvinte, em 21/03/2022, consoante se denota da peça de ID no 35477123. No ID no 35477124, de forma autônoma, a autora/reconvinda, ora recorrente, pugna pela juntada do preparo recursal. Observando a guia de custas (ID no 35477125), verifico que esta tinha como vencimento o dia 31/01/2022; sendo certo, entretanto, que o preparo foi recolhido no dia 01/02/2022. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a autora/reconvinda (GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA) para explicar a discrepância entre a data de interposição do recurso (21/MARÇO/2022) e a data do efetivo recolhimento do preparo recursal (1o/FEVEREIRO/2022). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator